Tribunal: TJDFT
Processo: 0730302-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Processo : 0730302-04.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão[1] que, em ação de obrigação de fazer e reparação por dano moral, indeferiu a tutela de urgência que objetiva o custeio de cranoplastia com a implantação de placa prototipada de titânio, sob pena de aplicação de multa. A agravante relata que a cirurgia corretiva e a prótese em questão visam reparar falha óssea apresentada após a extração de tumor, realizada por meio de cranectomia descompressiva. Nessa senda, defende ser indevida a negativa de cobertura do material indispensável à saúde da beneficiária, bem como o procedimento cirúrgico, o qual está abarcado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que prevê as coberturas mínimas obrigatórias, sendo meramente exemplificativo. Aduz que não cabe à seguradora discutir qual terapêutica e produtos devem ser utilizados para reestabelecimento da saúde da paciente, vis-à-vis a expressa recomendação do médico assistente. Outrossim, assevera que há firme probabilidade do direito à cobertura da prótese em específico, pois o relatório médico explicitamente descartou o técnica alternativa realizada com cimento ósseo, por ser técnica mais difícil, o material deter absorção lenta e não preencher toda a área necessária, expondo a futuro risco a saúde da agravante e seu bem estar pós cirúrgico. Salienta haver urgência na realização do procedimento, diante do perigo de lesão irreparável, durante os afazeres cotidianos, na área cerebral vulnerável, a qual se localiza na região frontal da cabeça, encontra-se protegida apenas por pele e couro cabeludo, e cujas dimensões equiparam-se ao tamanho de uma laranja; bem como visando a melhoria funcional na qualidade de vida da agravante. Pede a concessão da tutela provisória recursal para que a agravada autorize e custeie imediatamente a cirurgia de cranioplastia, via técnica de “Prototipagem” e materiais recomendados em relatório médico. No mérito, o provimento do recuso com a confirmação da medida liminar. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, em juízo preliminar, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. Primeiramente, de acordo com o entendimento reiterado pela jurisprudência, o rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de eventos de cobertura obrigatória não é fundamento bastante para desobrigar o plano de saúde do custeio. A propósito, à luz do art. 926 do CPC, por ora mantenho esse entendimento consolidado, nada obstante o respeitável julgamento do REsp 1.733.013/PR proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, tenha adotado a tese de que não é meramente exemplificativo o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, previsto na Resolução Normativa 428/2017, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Assim o faço tanto mais considerando que a matéria ainda não se pacificou na Corte Superior em consonância ao precedente alhures mencionado, conforme indica o aresto da Terceira Turma do STJ, a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 2. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 1.1. Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. 2. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.553.980/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019. Negritado). Em segundo plano, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames, técnicas e materiais necessários ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Senão vejamos, o precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes. [...]. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016. Negritado) Na espécie, a agravada foi submetida à ressecção de massa tumoral, ante a presença de tumor ósseo, apresentando atualmente extensa falha óssea frontal (CID D164). Segundo o relatório médico, a paciente necessita ser submetida à cranioplastia para correção da deformidade, sendo a placa prescrita fundamental para a cirurgia reparadora. Para tanto, o médico assistente esclareceu que a opção por prótese prototipada se deve ao “fato de ser muito mais segurada que o material acrílico moldado artesanalmente pelo cirurgião, além de oferecer um resultado estético infinitamente superior(...). O cérebro está vulnerável sob a pele em uma falha óssea, que mede 7 x 6 cm numa jovem de 22 anos, em plena vida ativa, exposta a pequenos acidentes ainda que domésticos”[2]. Logo, malgrado o art. 10, VII, da Lei 9.656/99, em regra, exclua da cobertura assistencial médico-ambulatorial hospitalar o “fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico”, não se extrai a impossibilidade de cobertura de cirurgia prescrita que cabalmente demanda a utilização de prótese. Nesse sentido, já pontuou o col. STJ que, “consoante entendimento da Segunda Seção, é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico, bem como o fornecimento de medicação somente pelo fato de ser ministrada em ambiente domiciliar”[3]. No particular, a Corte Superior já explicitou, inclusive, critérios norteadores para caso similares. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NECROSE DE EXTREMIDADE DE MEMBRO INFERIOR. AMPUTAÇÃO. PRÓTESE ORTOPÉDICA. CUSTEIO. VINCULAÇÃO A ATO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. DISPOSITIVO MÉDICO NÃO IMPLANTÁVEL. EXCLUSÃO ASSISTENCIAL. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. NORMA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a prótese ortopédica indicada para a usuária estava ligada ou não ao ato cirúrgico, o que influirá no dever de custeio pela operadora de plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei no 9.656/1998). 4. As normas do Código de Defesa do Consumidor incidem apenas de maneira subsidiária nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, prevalece a lei especial nova. 5. Nos planos de saúde, é obrigatória apenas a cobertura de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) sem a finalidade estética e que necessitem de cirurgia para serem colocados ou retirados, ou seja, que se qualifiquem como dispositivos médicos implantáveis, independentemente de se tratar de produto de alto custo ou não. 6. Para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico. 7. As próteses de substituição de membros, a exemplo das endo ou exoesqueléticas para desarticulação de joelho, transfemural ou transtibial, são não implantáveis, o que as tornam objeto de exclusão de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, pois não estão ligadas a ato cirúrgico. 8. Recurso especial provido. (REsp 1673822/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/03/2018, DJe 11/05/2018. Negritado) Ao que consta, em juízo compatível ao momento processual, a hipótese em comento detém as três características consubstanciadas no precedente retro mencionado que justificam a ligação entre a prótese e o ato cirúrgico. Assim, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, porque não cabe ao plano de saúde recusar cobertura ao tratamento mais adequado à paciente. No mais, embora a guia de internação do paciente[4] tenha indicação de que a cirurgia possui natureza eletiva, subsiste a demonstração de perigo de dano ao longo do relatório médico, o qual cabalmente afirma que “essa cranioplastia não é estética e sim reparadora, uma vez que a paciente apresenta grande deformidade frontal e sofre riscos de lesões cerebrais em pequenos acidentes, pois o o [sic] cérebro está imediatamente sob a pele, sem nenhuma proteção”[5]. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória a quo, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravada poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravante pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravante, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravada. Ante o exposto, à vista de uma análise perfunctória, defiro a tutela provisória recursal, devendo a agravada providenciar, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, a autorização ao agravante para o custeio da cirurgia, com implantação do material prescrito, nos termos do relatório médico. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18732155. [2] Id. 18732156 - p. 30. [3] Precedente. AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020. Negritado. [4] Id. 18732156 - p. 34 e 18732156 - p. 40/41. [5] Id. 18732156 - p. 33. Negritado no original.